Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DECISÓRIO.
1. Preceitua o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considera-se manifestamente inadmissível o recurso que não preenche os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos de admissibilidade.
2. A fluência do prazo recursal, que é peremptório e preclusivo, também tem início com a ciência inequívoca da parte acerca da decisão que lhe foi desfavorável. Uma vez que a parte teve acesso à decisão em 01/07/2021, o prazo para interposição do recurso tem início no primeiro dia útil subsequente.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.